Tribunal: TJBA
Processo: 8065571-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065571-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILUZA DA SILVA CARDOSO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). CARÁTER GENÉRICO. REGIME DE SUBSÍDIO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDORA INATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos seus proventos de aposentadoria, com os respectivos reflexos financeiros, sob o fundamento de paridade remuneratória com os servidores ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a GEAC possui caráter genérico, apto a ensejar sua extensão a servidoras aposentadas sob o regime da paridade; (ii) estabelecer se a instituição do regime de subsídio impede o pagamento destacado ou a incorporação da GEAC nos proventos de aposentadoria da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito líquido e certo à impetração está configurado, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, por meio de prova pré-constituída nos autos, sem necessidade de dilação probatória. A impetrante, por ter ingressado no serviço público em 1973 e se aposentado sob a égide do regime anterior à EC 41/2003, faz jus à paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988, com direito à extensão de vantagens de caráter geral concedidas aos ativos. A GEAC, originalmente concedida aos professores em efetiva regência de classe (pro labore faciendo), teve sua natureza jurídica alterada por modificações legislativas posteriores (Lei Estadual nº 13.188/2014), passando a ser paga de forma indistinta aos servidores ativos, o que lhe confere caráter genérico. A jurisprudência do STF, notadamente no RE 596.962 (RG), reconhece o direito de servidores aposentados à extensão de gratificações de natureza geral, nos termos da paridade constitucional, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37. A instituição do regime remuneratório por subsídio (Lei Estadual nº 12.578/2012) não afasta o direito à incorporação da GEAC quando demonstrado que a vantagem não foi incorporada nem transformada em VPNI, sendo devida de forma destacada para preservação da paridade. Comprovado que a impetrante não percebia a GEAC antes da instituição do subsídio, e que a gratificação não foi absorvida ou incorporada aos seus proventos, configura-se omissão da Administração, passível de correção judicial. A concessão da segurança não configura inovação remuneratória judicial, mas mero reconhecimento de direito subjetivo garantido constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: Servidores aposentados sob o regime da paridade fazem jus à extensão de vantagens de natureza geral concedidas aos servidores ativos, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), após alterações legislativas, assumiu caráter genérico, sendo devida aos inativos que se aposentaram sob o regime da paridade. A implantação do regime de subsídio não impede o pagamento destacado da GEAC quando comprovado que a vantagem não foi incorporada aos proventos da servidora, sob pena de violação à garantia constitucional da paridade remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 8º. EC nº 41/2003; EC nº 47/2005. Lei nº 12.016/2009. Lei Estadual nº 8.621/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012; Lei Estadual nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016, DJe 09.08.2016. STF, RE 596.962 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014, DJe 30.10.2014. TJBA, MS Cível nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065571-24.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARILUZA DA SILVA CARDOSO e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Des. Nivaldo dos Santos Aquino Relator